Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO PELO WHATSAPP – INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – ATO NULO – RECURSO PROVIDO.
Admite-se a citação virtual (WhatsApp) realizada por oficial de justiça, porém se não observados os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT o ato é nulo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015732-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIUSCIA KEILA MOREIRA MACHADO JOAQUIM - CPF: 873.770.041-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO PELO
WHATSAPP –
IN
OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA
N.

412/2021 DO TJMT
–

ATO NULO
–
RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
citação virtual (WhatsApp) realizada por oficial de justiça
, porém se não

observados os
requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT
o ato é nulo
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à
Execução

extinto
s
sem resolução do mérito

devido à
intempestividade da apresentação da defesa
,
com
a
condenação da
embargante ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa
,

porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do
benefício d
a
justiça gratuita.

A apelante
alega a

nulidade da sua citação,
visto que realizada
exclusivamente
por

WhatsApp
,
em inobservância aos
requisitos
elencados
na Portaria Conjunta n. 412/CGJ
de 2021
.

Pugna
pela
anulação
da sentença.

Nas c
ontrarrazões (ID.

198814192),
a
apelad
a

busca
o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O CPC
estabelece
no artigo 270 que “
As intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

A
Portaria Conjunta n. 412
deste Tribunal de Justiça
, de 20 de abril de 2021, “
autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação
”, e institui no § 3o do artigo 1o que “
o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente
”
.

Também estabelece o seguinte
:

“
Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto; II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
”
.

Logo
,
a
intimação por WhatsApp
é expressamente admitida e
equivale à pessoal. Por conseguinte, a sua
eficácia
é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

Todavia, no caso
concreto

o oficial de justiça não seguiu as orientações
da
Portaria,
uma vez que
a
imagem de
captura de tela
anexada
com a sua certidão não
identifica
a pessoa citada
,

e

não há
demonstração de que os documentos
(inicial e mandado de citação) foram encaminhados
para a
ré.

Assim,
o ato citatório deve ser declarado nulo, bem como os atos processuais
praticados
desde a sua determinação
. E tem de ser devolvido à
apelante o prazo para apresentação de defesa, após regular intimação
da Defensoria Pública,
com o retorno dos autos à primeira instância.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- PEDIDO
DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO –RECURSO DO 1o RÉU – CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA
PORTARIA
N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE – RECURSO DA
2o RÉ
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AVALISTA – TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO – PERDA DA CARACTERÍSTICA CAMBIAL – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

O benefício da justiça gratuita deve ser deferido à pessoa física quando inexistirem nos autos elementos que infirmem a precariedade arguida
.

É admitida a citação virtual (
whatsapp
) realizada por oficial de justiça, desde que realizada de acordo com os
requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato.

Com a prescrição do título de crédito, este perde a sua característica cambiária, e por consequência inviabiliza a cobrança do aval nele previsto, por se tratar de garantia exclusiva dos títulos cambiais
”
.

(
TJMT,
N.U 0001172-83.2018.8.11.0027, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
6
-9-
2023, DJE
de
12
-9-
2023)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CITAÇÃO PELO WHASTAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA No 412/2021 DO TJMT – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. É admitida a citação virtual via WhatsApp realizada pelo Oficial de Justiça, desde que realizada de acordo com requisitos previstos na Portaria no 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato. No caso, o Oficial de Justiça, ao realizar a citação do apelante, não seguiu as orientações previstas na citada Portaria, porque não juntou à sua certidão a captura de tela comprovando a identificação para quem o ato foi dirigido, bem como não há menção de que houve contato com o apelante no telefone (66) 98144-0099, número este indicado na petição inicial
”
.

(TJ
MT - APE
LAÇÃO CÍVEL
1003428-41.2022.8.11.0059,
relator

não informado
,
julgamento em
6
-3-
2024, Segunda Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
12
-3-
2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
anular a
citação
e, consequentemente
,
o
s demais atos processuais,
além de restituir o prazo
para
a apelante apresentar defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024